Tribunal: TJES
Processo: 0000489-44.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
AC
ÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELA
ÇÃO
–
INDENIZAÇÃO -
COMPRA E VENDA - ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
(MOTOCICLETA)
NO DETRAN/ES
– DANO MORAL
INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição,
independentemente da expedição do certificado de propriedade,
e as providências junto à repartição de trânsito
para a efetivação da transferência
constituem mero expediente administrativo.

2. -

A
obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN,
portanto,
cabe ao proprietário
(CTB, art.
123, § 1º
)
,
ou seja,
à
quele que o adquiriu e
dele teve a
propriedade
transmitida
pela tradição
(CC,
art. 1.226
)
.

3
. -
A
não
transferência de veículo
no prazo de 30 (trinta) dias
não obstaculiza a
sua
circulação,
eis
que as providências junto à repartição de trânsito
para a efetivação da transferência
não interfere
m
no negócio jurídico
celebrado
entre as partes.

4.
O
fato
da apelada não ter
promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral

ao apelante,
eis que n
ão se trata de hipótese de dano que se configura
“in re ipsa”
e
n
ão foi produzida prova
de abalo moral.

5
. -

C
om o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

5
. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

5
. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo inominado em apelação,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro
de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-44.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADO: MOTOMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELA
ÇÃO
–
INDENIZAÇÃO -
COMPRA E VENDA - ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
(MOTOCICLETA)
NO DETRAN/ES
– DANO MORAL
INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição, independentemente da expedição do certificado de propriedade, e as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência constituem mero expediente administrativo.

2. - A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, portanto, cabe ao proprietário (CTB, art. 123, § 1º), ou seja,
à
quele que o adquiriu e dele teve a propriedade transmitida pela tradição (CC, art. 1.226).

3. - A não transferência de veículo no prazo de 30 (trinta) dias não obstaculiza a sua circulação, eis que as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência não interferem no negócio jurídico celebrado entre as partes.

4.
O
fato da apelada não ter
promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral

ao apelante,
eis que n
ão se trata de hipótese de dano que se configura
“in re ipsa”
e
n
ão foi produzida prova
de abalo moral.

5. - Com o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

5. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo inominado em apelação,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O

Código de Trânsito Brasileiro

dispõe que
é
obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando
for transferida a propriedade,
obrigando-se o
proprietário
a
adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
no prazo de
trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.”

A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, portanto, cabe ao proprietário (CTB, art. 123, § 1º), ou seja, por se tratar de bem móvel,
à
quele que o adquiriu e dele teve a propriedade transmitida pela tradição (CC, art. 1.226).

Confiram-se precedentes da jurisprudência pátria acerca da hipótese.

"COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – FATO NÃO IMPUTÁVEL À RÉ – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição e as providências junto à repartição de trânsito se constituem em mero expediente administrativo".

(TJ-SP 10044755620168260572 SP 1004475-56.2016.8.26.0572, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 07/06/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2018)

Em tal
julgamento o Desembargador Renator Sartorelli,
relator,
consignou
que
“
n
ão se vislumbra, assim, o apregoado prejuízo moral, mesmo porque o apelante portava o documento necessário (cf. fl. 16), embora em nome da antiga proprietária,
situação que não obstaculizava a circulação do veículo já que as providências junto à repartição de trânsito traduzem mero expediente administrativo que não interfere no negócio jurídico entabulado entre as partes
; vale dizer, o domínio de coisa móvel se transfere pela tradição, independentemente da expedição do certificado de propriedade.”

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.

3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO – Apelação nº 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ART. 123, § 1º, DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. I- É sabido que a obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02, arts. 1.267 e 1.268). Assim, a partir do momento em que realizada a aquisição do bem, mediante a tradição, ocorre a modificação da sua titularidade, que passe a ser, portanto, do comprador. II- Nesse caso, consoante disposição contida no § 1º, do art. 123, do CTB, o adquirente de um veículo tem, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a transferência da documentação para o seu nome junto ao DETRAN. III - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

(TJGO, Apelação (CPC) 0099016-90.2016.8.09.0178, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2018, DJe de 09/03/2018) (g.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. A obrigação de promover junto ao DETRAN a transferência do veículo cabe ao proprietário, em razão do disposto no artigo 123, § 1º, do CTB. Tratando-se de bem móvel a propriedade transfere-se por meio da tradição, de sorte que se o bem foi entregue para o demandado, este passou a ser proprietário do veículo e tem o dever de transferi-lo para seu nome. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5246350-58.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS ROBERTO FÁVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2017, DJe de 18/10/2017) (g.)

Verifica-se que
a apelada não
efetivou a transferência
d
a
motocicleta
Honda CG 150, Titan Ex, cor branca, ano 2014, placa OYH 9162, RENAVAM 01009788156

no
prazo de 30 (trinta) dias
estabelecido em lei
e, sim,
24 (vinte e quatro) dias
apó
s a tradição do bem móvel.

O
veículo foi vendido em 13/03/2017 e o prazo de 30 (trinta) dias encerrou-se no dia 1
2
/04/2017,
todavia, somente
em 06/05/2017 o
veículo foi transferido e o
Certificado de
Registro
do Veículo –
CRV
entregue
ao apelante
.

C
ontudo,
o
fato
da apelada não ter
promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral

ao apelante. Não se trata de hipótese de dano que se configura “in re ipsa” e mão foi produzida prova
de abalo moral.
Outrossim,
porque o simples atraso na
transferência
não impediu o apelante de trafegar com
a motocicleta adquirida, eis que esta encontrava-se regularmente documentada.

A
cresça-se que c
om o advento da Lei
nº
13.281/
20
16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível
a
apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 262 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

2. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de julgar a ação parcialmente procedente para determinar ao apelado/réu que restitua ao apelante/autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo marca GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, placa NGJ0573, ano/modelo 2006/2006, RENAVAM 00879522224, independentemente do pagamento de débitos.”

(TJ-TO - APL: 00024580220198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE,
j. 09/04/2019
).

Por estas razões,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$ 200,00 (duzentos reais) que, somados aos honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 800,00), totalizam R$ 1.000,00 (mil reais),
valor que deverá ser
corrigid
o
monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento até a data do trânsito em julgado
da decisão e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de
juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt